Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS.
1. O juiz é o destinatário da prova, não havendo qualquer óbice para que, na decisão saneadora, determine a juntada de documento relevante que viabiliza o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.
2. Não há se falar em coisa julgada, se a presente demanda visa o ressarcimento de valores pagos a título de financiamento e de custos com avarias do bem, que não foram incluídos no instrumento de transação homologado em outro processo.
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade e o ônus da prova, na impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, a fim de demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, do que não se liberou.
4. Rompido o contrato de compra e venda de automóvel em face de vício oculto que afete o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, necessário o ressarcimento de todos os valores, inclusive os despendidos com o financiamento do bem, consoante o art. 927 c/c o art. 944, ambos do Código Civil.
5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços, de modo que o consumidor tem a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos.
6. Resguarda-se o direito de a consumidora apelada receber os custos emanados da aquisição do bem, incluindo, como requerido, as prestações pagas em razão do financiamento, à míngua da resolução do contrato de compra e venda.
7. Apelação conhecida e não provida.